Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. BENEFICIÁRIA INTERNADA E COM MAIS DE 80 ANOS DE IDADE. HIPERVULNERABIIDADE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. “1. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, mesmo em uso off-label.” (REsp n. 2.058.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)
2. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave, como, por exemplo, o câncer.
3. A autora, idosa, mais de 80 anos de idade, câncer de mama metastático, encontrava-se internada em estado grave e necessitou com urgência do tratamento paliativo consistente na administração do medicamento pembrolizumabe na forma da prescrição médica. A negativa do plano de saúde demandado foi flagrantemente ilícita, o que comprometeu a integridade psicofísica de uma pessoa já altamente vulnerável. Ademais, vasta a capacidade financeira, de sorte que a indenização também deve representar inibição a práticas ilícitas semelhantesno futuro, razão por que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razóavel para compensar os danos morais experimentados pela autora, além do que compatível ao que se tem definido em casos semelhantes.
4. Recursos conhecido. Não provido o recurso interposto pelo Plano de saúde. Provido o recurso da beneficiária.